Tribunal: STF
Processo: ARE 1592357
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.199 da Repercussão Geral, bem como em razão da incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e da necessidade de análise de legislação infraconstitucional (doc. 274).

O agravante, sustenta que, “ao aplicar retroativamente a Lei n.º 14.230/2021, afrontou diretamente o art. 37, § 4º, da CF”, não havendo que se falar em ofensa reflexa (doc. 282, p. 7).

Aduz também que não se aplica a Súmula 279/STF porque trata-se de interpretação jurídica e não de reexame de fatos e provas (doc. 284, p. 9).

Afirma que:

Ainda que se entenda pela necessidade de comprovação de dano efetivo, o próprio acórdão recorrido descreve os fatos que evidenciam o prejuízo ao erário, reconhecendo que os agravados, de forma consciente, excluíram processo administrativo essencial à verificação da legalidade de contratação pública, impedindo a identificação de irregularidades e frustrando a atuação fiscalizatória da Administração (doc. n.º 116, fls. 10-11, autos final 002). (Doc. 284, p. 10).

Por fim, sustenta que não foi aplicado o correto entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral (doc. 295). 

É o relatório. Decido.
 
A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional — o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Além disso, não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que aplica paradigma de repercussão geral. Nos termos do Código de Processo Civil, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II, e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a indesejável perpetuação recursal. 

Por fim, vale mencionar que, no julgamento do ARE 843.989 RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/12/2022, fixaram-se as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator